Tribunal: CARF
Processo: 10880.000517/99-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995
LC 7/70. SEMESTRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88.
A declaração de inconstitucionalidade, seguida de Resolução do Senado Federal, expurga do Ordenamento a norma declarada inconstitucional pelo E. STF. O efeito dessa decisão, na inexistência de modulação de efeitos específica, se opera ex tunc.
APLICAÇÃO DA TESE DOS 5 + 5 DO E. STJ. LC 118/05.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional para a restituição do indébito é de cinco anos, a contar da data do pagamento, desde que este tenha sido efetuado após o início da vigência da LCP 118/2005. (REsp 1.002.932/SP)
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
Não configura concomitância de processos quando a questão discutida no processo judicial trata de assegurar direitos e garantias relacionadas à tramitação do processo administrativo em prazo razoável, sem adentrar no mérito da tributação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A emissão de despacho decisório em processo administrativo de compensação é ato administrativo que interrompe o prazo prescricional de 5 anos relacionado à possibilidade de homologação tácita (artigo 150, §4o CTN).
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DO PIS. TEMA 69 DO E. STF.
Os Temas de Repercussão Geral são de aplicação obrigatória e vinculam todo o Poder Judiciário e Administração, incluída a tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.000517/99-25
ACÓRDÃO
3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995
LC
7/70.
SEMESTRALIDADE
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88.
A declaração de inconstitucionalidade, seguida de Resolução do Senado
Federal, expurga do Ordenamento a norma declarada inconstitucional pelo
E. STF. O efeito dessa decisão, na inexistência de modulação de efeitos
específica, se opera ex tunc.
APLICAÇÃO DA TESE DOS 5 + 5 DO E. STJ. LC 118/05.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
prescricional para a restituição do indébito é de cinco anos, a contar da
data do pagamento, desde que este tenha sido efetuado após o início da
vigência da LCP 118/2005." (REsp 1.002.932/SP)"
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
Não configura concomitância de processos quando a questão discutida no
processo judicial trata de assegurar direitos e garantias relacionadas à
tramitação do processo administrativo em prazo razoável, sem adentrar no
mérito da tributação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A emissão de despacho decisório em processo administrativo de
compensação é ato administrativo que interrompe o prazo prescricional de
5 anos relacionado à possibilidade de homologação tácita (artigo 150, §4o
CTN).
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DO PIS. TEMA 69 DO E. STF.
Os Temas de Repercussão Geral são de aplicação obrigatória e vinculam
todo o Poder Judiciário e Administração, incluída a tributária.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Francisca Elizabeth Barreto, Bernardo Costa Prates Santos e Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso trata de pedido de compensação de contribuição social devida ao
PIS protocolado em 13/01/1999, após a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°
2.445/88 e 2.449/88, que alteraram a metodologia de cálculo das aludidas contribuições sociais,
bem como após a Resolução do Senado que, definitivamente, expurgou tais atos normativos do
Ordenamento.
Após
regular
contraditório,
o
Acórdão
CARF
-
3403002.492–
4aCâmara/3aTurmaOrdinária, ao analisar e julgar definitivamente o direito posto, assegurou o
direito aos créditos a serem apurados de acordo com o artigo 6o da LC 7/70 (semestralidade),
possibilitando a correção dos saldos, não da base de cálculo. Determinou, ainda e expressamente,
que “[n]os cálculos fossem tomados como faturamento, exclusivamente, as receitas de venda de
bens e/ou prestação de serviços”.

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
3
Com o referido acórdão, o processo retornou à instância inferior para a liquidação
dos créditos, momento no qual questionamentos acerca da decadência, da metodologia de
cálculo, da exclusão do ICMS da base de cálculo, dos índices de correção e da existência de
concomitância de processo judicial tomaram fôlego.
Esse fôlego resultou em novo despacho decisório, com a aplicação de uma
metodologia de cálculo que, segundo a contribuinte, é inaplicável por afrontar a coisa julgada
administrativa e Tema 69 do STF.
Os autos foram redistribuídos para essa Turma Extraordinária por assunção de
competência, na forma do Regimento Interno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Concomitância de processo judicial e administrativo.
Não há que se falar em concomitância de ações quando, no processo judicial, o
contribuinte não discute o mérito da exação. Ações e medidas judiciais, ainda que relacionadas a
PAF em tramitação, mas que visam tutelas mais relacionadas ao andamento do processo
administrativo, a quebra do devido processo ou ampla defesa, além de predicados do crédito
tributário (ex. apenas suspensão da exigibilidade), não configuram concomitância.
Nesses casos, em que o mérito da incidência/glosa não é questionado na via
judicial, falta o elemento justificador da aplicação da concomitância, uma vez que não há
possibilidade de sobreposição da decisão de mérito judicial sobre a administrativa, já que o mérito
da exação não é posto ao crivo do Poder Judiciário.
Não configura concomitância de processos quando a questão discutida no processo
judicial trata de assegurar direitos e garantias relacionadas à tramitação do processo
administrativo em prazo razoável.
3. Homologação tácita. Inocorrência.
Declarado tributo sujeito à modalidade de lançamento tributário por homologação
(art. 150 do CTN), tem a Administração o prazo de cinco anos, contado da data de protocolo da
respectiva declaração, para homologá-lo, ou proceder com as glosas devida e regularmente
apuradas, sob penas de operar-se a homologação tácita (art. 150, §4o CTN).
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
4
Uma vez cientificado o contribuinte acerca de despacho decisório que procede com
a glosa de determinadas informações fiscais e lançamentos prestadas pelo mesmo, instaura-se o
processo administrativo fiscal, com a garantia da ampla defesa e contraditório.
Assim, a ciência do despacho decisório dentro do prazo legal de cinco anos a contar
do dia do protocolo da declaração afasta por completo a possibilidade de uma homologação tácita
restar configurada, uma vez que o transcurso do prazo necessário para a implementação da
condição resolutória não terá se esvaído antes que um ato administrativo contrário à
homologação tácita tenha sido emitido.
Assiste razão, nesse ponto, à DRJ, pois a emissão de despacho decisório em
processo administrativo de compensação é ato administrativo que interrompe o prazo
prescricional de 5 anos relacionado à possibilidade de homologação tácita (artigo 150, §4o CTN).
4. Aplicação da tese dos 5 + 5 do e. STJ - LC 118/05.
O acórdão no 3403002.492–4aCâmara/3aTurmaOrdinária, já proferido nesse
processo, delimitou de forma clara a questão e determina a aplicação da tese dos 5 + 5 anos ao
caso concreto. Segundo a referida tese jurídica
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LANÇAMENT
O POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, prevalece o p
razo jurisprudencialmente fixado de 5 anos para a homologação, a partir da ocorr
ência do fato gerador, acrescido de outros 5 anos para o sujeito passivo pleitear
a repetição do indébito. Precedente do Supremo Tribunal Federal, com reper
cussão geral.
“Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN.” (Tema 138)
O cálculo dos créditos deve, portanto, observar 10 anos contados da data de
protocolo (13/01/1999), uma vez que o protocolo ocorreu antes da vigência da referida LC, sem
prejuízo da observância da peculiaridade metodológica da base de cálculo semestral. Assim, a
contagem dá-se do pagamento, e não do mês de base de cálculo, que leva em consideração a
semestralidade. Ou seja: recolhimento até 13/01/1989, relativos a bases de julho de 1989 em
diante estão assegurados como créditos.
5. LC 7/70. Semestralidade da base de cálculo. Inconstitucionalidade dos decretos-
leis 2.445/88 e 2.449/88.
A base de cálculo do PIS, enquanto vigeu o artigo 6o da LC 7/70, tinha a base de
cálculo referente à competência do recolhimento como o sexto mês anterior ao do pagamento,
aplicando-se a alíquota de 0,75% sobre a referida base de cálculo.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
5
Art. 6.o - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição
referida na alínea b do art. 3o será processada mensalmente a partir de 1o de
julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no faturamento
de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente. Essa matéria já foi pacificada pelo acórdão
3403002.492–
4aCâmara/3aTurmaOrdinária, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995 JULGAMENTO EM SEGUNDA IN
STÂNCIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA PELO SUPR
EMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. Decisão definitiva de mérito p
roferida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral tem efeito vin
culante no julgamento de igual matéria nos recursos interpostos perante o Cons
elho Administrativo de Recursos Fiscais. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREI
TO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRI
ÇÃO. No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, prevalec
e o prazo jurisprudencialmente fixado de 5 anos para a homologação, a partir da

ocorrência do fato gerador, acrescido de outros 5 anos para o sujeito passivo plei
tear a repetição do indébito. Precedente do Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995 BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALI
DADE. A base de cálculo da contribuição é o faturamento do sexto mês anterior a
o de ocorrência do fato gerador, sem correção monetária (Súmula CARF no 15) R
ecurso Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Nessa esteira, não cabe a esse Conselho, nesse momento de liquidação do julgado
inicial, perquirir sobre o mérito da aplicação da semestralidade relativa à base de cálculo, haja
vista que a mesma já foi definida no julgado em referência, consubstanciado em coisa julgada
administrativa. Aqui cabe, no entanto, verificar que a demonstração gráfica realizada pelo
contribuinte de fato demonstra a existência de uma assincronia em relação aos meses utilizados
como base de cálculo de apuração para o pagamento.
Por outro lado, a contribuinte foi capaz de demonstrar com os múltiplos cálculos
carreados aos autos a existência de uma divergência entre o cálculo de liquidação elaborado pela
DRF e aquilo que refletiria economicamente o direito esgrimido pela mesma. De toda sorte a
matéria posta à decisão perpassa por análise jurídica, cujas consequências econômicas serão
posteriormente apuradas pela receita Federal do Brasil na forma decidia por esse D. CARF, e não
necessariamente de acordo com o cálculo apresentado pelo contribuinte.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
6

Nesse sentido, assiste razão à contribuinte, pois a recomposição dos créditos
deveria ter sido realizada como se os referidos Decretos-Leis sequer tivessem existido,
preservando a verdade material da semestralidade antes, durante e depois das referidas normas
inconstitucionais, na sequência temporal original de registros.
Esses valores devem ser recalculados pela Delegacia competente, aplicando-se os
mesmos índices e metodologias de atualização aplicáveis aos créditos tributários, que no caso
concreto entendo dever levar em consideração a correção dos saldos credores apurados, além da
aplicação dos ajustes relativos aos expurgos inflacionários.
Os expurgos inflacionários constituem uma corrosão dos valores que foram
indevidamente recolhidos e declarados inconstitucionais, o que ensejaria um enriquecimento sem
causa da Fazenda pretender não corrigir os valores devidos a título de créditos do contribuinte
para compensação, atentando contra a moralidade administrativa.
Nesse mesmo sentido há muitos precedentes do E. STJ que, a despeito de não
serem vinculantes à Administração, são de imensa pertinência jurídica e técnica para demonstrar a
razoabilidade e legitimidade do que se ora propõe, sob o ponto de vista da Corte Superior do
Poder Judiciário.
TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70. BASE DE
CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a
propositura da ação de repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato
gerador, se a homologação for tácita (tese dos "cinco mais cinco"), e, de 5 (cinco)
anos a contar da homologação, se esta for expressa.
2. O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 7/70 não se refere ao prazo
para recolhimento do PIS, mas sim à sua base de cálculo.
3. A base de cálculo do PIS apurada na forma da LC n. 7/70 não está, por ausência
de previsão legal, sujeita à atualização monetária.
4. Os índices de correção monetária aplicáveis na restituição de indébito
tributário são: a) desde o recolhimento indevido, OTN no período de março/1986
até dezembro/1988, o IPC, de janeiro/89 a janeiro/91; o INPC, de fevereiro a
dezembro/91; a Ufir, a partir de janeiro/92 a dezembro/95.
5. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária no período
compreendido entre os meses de março/90 e janeiro/91, na hipótese da
ocorrência de compensação, é o IPC, que se traduz nos seguintes percentuais:
84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 12,92% (julho/90),
12,03% (agosto/90), 14,20% (outubro/90) e 21,87% (fevereiro/91).
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
7
6. Na repetição do indébito, aplica-se a taxa Selic a partir de 1o/1/1996, conforme
o disposto no art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95.
7. Não cabem juros compensatórios na restituição do indébito tributário.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
não houve expurgo inflacionário no período do Plano Real.
9. A sistemática introduzida pela redação original do art. 74 da Lei n. 9.430/96,
que possibilita a compensação de tributos de espécie e destinação diferentes,
exige necessariamente prévio requerimento administrativo do contribuinte à
Receita Federal.
10.Recurso especial provido parcialmente.
(REsp n. 702.999/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 12/6/2007, DJ de 2/8/2007, p. 441.)
Não se distancia desse entendimento esse D. CARF, segundo o precedente, entre
outros, abaixo transcrito:
Numero do processo: 11020.002234/2006-73
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Thu Apr 03 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 1990 BASE
DE CÁLCULO DO PIS. SEMESTRALIDADE. SÚMULA No 15 DO CARF. Conforme
Súmula no 15 do CARF, a base de cálculo do PIS, lançado com base na Lei
Complementar no 7/70, é o faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador,
sem correção monetária. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. Na aplicação
dos expurgos inflacionários, deve-se aplicar o índice incidente sobre o respectivo
mês de recolhimento.
Numero da decisão: 3401-002.480
Decisão: ACORDAM os membros da 4a câmara / 1a turma ordinária da terceira
seção de julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário. JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS Presidente JEAN CLEUTER SIMÕES
MENDONÇA Relator Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros
Júlio César Alves Ramos (Presidente), Robson José Bayerl (Substituto), Jean
Cleuter Simões Mendonça e Fenelon Moscoso de Almeida (Suplente), Fernando
Marques Cleto Duarte, Ângela Sartori.
Nome do relator: JEAN CLEUTER SIMOES MENDONCA
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
8
Por outro lado, cumpre um esclarecimento sobre a data em que o pedido de
compensação foi formalizado perante a Fazenda – 13/01/1999. Essa data de protocolo enseja,
para o contribuinte, a garantia de que a legislação que regia a matéria à época conduza a
apreciação do seu pedido administrativo. Um direito adquirido, não em relação ao mérito do seu
pedido, mas à legislação aplicável ao mesmo.
Nessa longarina, afasto a possibilidade de aplicação dos dispositivos das Leis
10.833/03 e 10.637/02 ao caso concreto, não tendo localizado até a formalização desse voto
dispositivo de Lei que vedasse a correção dos saldos em questão.
Apenas como reforço do quanto exposto, sobre a semestralidade, que de toda sorte
não está sendo discutido no presente processo, vez que transitada em julgado de forma favorável
à contribuinte na esfera administrativa, segue súmula CARF sobre o tema:
Súmula CARF no 15:
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970,
é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Ainda que a base de cálculo não possa ser objeto de correção, os saldos credores
dos contribuintes certamente que podem e devem ser devidamente corrigidos, levando-se em
conta os mesmos índices e critérios aplicáveis à correção dos créditos tributários.
Por fim, declaração de inconstitucionalidade, seguida de Resolução do Senado
Federal, expurga do Ordenamento a norma declarada inconstitucional. O efeito da decisão, na
inexistência de modulação de efeitos específica, se opera ex tunc, assegurando a repetição do
indébito e a compensação com base na semestralidade.
6. Exclusão do ICMS da base do PIS. Tema 69 do e. STF.
Os Temas de Repercussão Geral são de aplicação obrigatória e vinculam todo o
Poder Judiciário e Administração, incluída a tributária. No processo, o acórdão transitado em
julgado desse CARF, 3403002.492–4aCâmara/3aTurmaOrdinária, assegurou que o cálculo do PIS
fosse procedido levando-se em consideração apenas e tão somente.
O acórdão transitado em julgado assegura ao contribuinte que:
“Conclusões Com essas considerações, voto por dar provimento parcial ao re
curso, determinandose à autoridade fiscal incumbida da execução deste acórdão
que apure
o direito creditório a que faz jus o recorrente, cotejando os pagamentos efe
tuados, devidamente comprovados nos autos, com o que for devido segund
o as normas da LC no 7, de 1970, considerando como base de cálculo o fatu
ramento do sexto mês anterior ao de ocorrência do fato gerador, à alíquota
de 0,75%, sem correção monetária, e tomando como faturamento,
exclusivamente, as receitas de venda de bens e/ou prestação de
serviços.”
(destacamos)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.823 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000517/99-25
9
Assim, assiste razão ao contribuinte quando o mesmo pugna que nos cálculos,
contrariamente ao quanto procedido pela autoridade de piso, o ICMS seja excluído da base de
incidência do PIS. Também em decorrência do Tema 69, transitado em julgado no E. STF. O ICMS
não poderia compor os cálculos relacionados ao crédito em voga.
Um destaque é necessário, não há nos autos elementos de dúvidas acerca da
existência dos créditos, mas apenas em relação à forma da sua liquidação.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso voluntário para assegurar ao
contribuinte a aplicação da tese dos 5 + 5 do E. STJ em relação aos seus créditos, a aplicação da
semestralidade da LC 7/07, observada a recomposição dos valores como se os Decretos-Leis
declarados inconstitucionais jamais tivessem operado efeitos.
Acolho, ainda, a correção dos saldos credores do contribuinte pelo mesmo índice e
sistemática aplicável aos créditos tributária a cada época envolvida (correção de saldos pelo
mesmo índice e metodologia aplicável aos créditos tributários de igual natureza e aplicação de
expurgos inflacionários), sendo vedada a atualização das bases de cálculo semestrais.
Determino que o presente processo retorne à Delegacia competente para que os
cálculos sejam realizados na forma acima destacada, com o destaque de que o direito creditório
do contribuinte está assegurado, sendo a necessidade de retorno pós julgamento restrita ao
cálculo do valor de crédito de que goza a contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1185
DF CARF MF
Original